Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-77.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação no. 1000550-77.2019.8.11.0018
RECORRENTE: EMILIA FARTO CASTRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMILIA FARTO CASTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 119339957):
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO.
“O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.” (TJMT, AP n. 1000747-32.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)
(TJ-MT ApCiv no 1000550-77.2019.8.11.0018, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 22.02.2022).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 79, 80, 81, 489 inciso II e §1o e incisos IV e VI, 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) O acordão não enfrentou argumento relevante deduzido pela recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao desprovimento do recurso. Da mesma forma, também foi omissa porque deixou de seguir jurisprudência invocada pela recorrente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (ID 120243460 - Pág. 4);
(b) A maneira como a parte recorrente alegou os fatos na petição inicial é suficiente para afastar o ânimo doloso, até porque se trata de pessoa idosa e de pouca instrução, circunstâncias que dão credibilidade a afirmação de que demandou porque não se recordava da contratação e do recebimento do crédito (ID 120243460 - Pág. 6).
(c) Dissídio jurisprudencial, alegando que “O Superior Tribunal de Justiça, bem como os Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, mantiveram as sentenças que julgaram improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, mas afastaram o pagamento de multa por litigância de má-fé, mesmo diante da comprovação da existência do contrato e a disponibilização do crédito”. (ID 120243460 - Págs. 9/10).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da Justiça gratuita (IDs 12050 e 120482484).
Contrarrazões (ID 122824987).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos artigos 489 inciso II e §1o e incisos IV e VI, 1022, inciso II, do Código de Processo Civil – Deficiência de fundamentação – Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 489 inciso II e §1o e incisos IV e VI e 1.022, II, do CPC, não apontou de forma específica e individualizada o ponto omisso no acórdão, a jurisprudência a ser enfrentada e superada, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé sem que houvesse a comprovação do dolo.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto as questões que o levaram à conclusão da presença de má fé (ID 117445480):
Pois bem, evidencia-se que o Banco, ora apelado, apresentou prova idônea sobre a contratação, cuja assinatura da apelante está aposta, juntamente com as cópias dos seus documentos pessoais, não há que se falar em irregularidade do empréstimo, uma vez que a apelante se beneficiou do valor, conforme comprovação da transferência feito em conta.
A alegação de que não possuía ciência da forma de contratação também não merece amparo, porquanto o instrumento é claro e elucida expressamente que se trata de cartão de crédito consignado, apontando as taxas de juros mensais e anuais aplicáveis à espécie, cláusula essa em que a apelante apôs sua assinatura. Verifica-se, da mesma forma, que há menção no sentido que os descontos realizados em conta corrente seriam referentes ao valor mínimo da fatura mensal do cartão (item IV – ID 109810485, p. 1).
Além do expresso no item IV, está consignado os encargos da contratação de maneira explícita também no item 6 do ID 109810485, p. 5. Por fim, há cláusula (item VIII), prevendo a autorização dos descontos mensais referente ao valor do mínimo em seu benefício, caso não houvesse a quitação do valor total. Portanto, inegável que o banco, ora apelado, prestou esclarecimentos sobre a forma de contratação.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, em especial a existência ou não de dolo da parte recorrente ao negar a sobredita contratação, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. No tocante à alegada afronta aos arts. 4o e 5o da LINDB, incide, na espécie, o óbice da Súmula 282/STF, em razão da ausência de prequestionamento, porquanto tais normas não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.
2. A responsabilidade civil do banco foi aferida com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos; rever tal conclusão, nos termos pretendidos pelo recorrente, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. A indenização por danos morais, fixada em quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.
Precedentes.
4. É iterativa na jurisprudência deste Tribunal Superior ser incabível a abertura desta instância extraordinária para a discussão acerca da justiça na aplicação da multa por litigância de má-fé, por ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo enunciado 7/STJ.
5. Pretensão de redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual sucumbência recíproca dos litigantes, envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 336.840/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - AÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO FCVS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS PROGRESSIVOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DO STJ - PRECEDENTES. INCONFORMISMO DA SEGURADORA.
1. A revisão dos elementos que conduziram a instância ordinária a concluir pela ocorrência de litigância de má-fé demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 07 do STJ.
2. Não tendo sido demonstrada documentalmente a vinculação de que a apólice de seguro pertencia ao ramo público, seria necessário, na hipótese, o revolvimento do conjunto fático probatório para afastar os argumentos expostos pela Corte Estadual, razão pela qual, incide, no caso, o óbice contido no enunciado da Súmula 07 do STJ.
3. O julgamento antecipado da lide (artigo 330, inciso I, parte final, do CPC) não configura cerceamento de defesa, quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado.
4. O acórdão recorrido, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que os danos físicos a darem gênese ao pedido de pagamento de indenização securitária surgiram progressivamente, não se podendo extrair data certa para a deflagração da contagem do prazo prescricional.
5. Em relação à extensão da cobertura securitária prevista no contrato de adesão, somente o exame das cláusulas contratuais, em confronto às provas periciais produzidas nos autos, poderia revelar se o sinistro indenizável corresponde ou não a um risco coberto pela apólice, o que encontra óbice intransponível nos enunciados contidos nas Súmulas 05 e 07 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1079494/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça